Tribunal: STF
Processo: RE 1578153
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS  
– ITBI. IMUNIDADE. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. TEMA 1.348 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. CISÃO. TRANSMISSÃO DA TOTALIDADE DO PATRIMÔNIO. INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA DE BENS IMÓVEIS. EMPRESAS ADQUIRENTES. EXERCÍCIO PREPONDERANTE DE ATIVIDADE DE TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS. EXCEÇÃO À REGRA CONSTITUCIONAL DE IMUNIDADE (ART. 156, §2º, I, CF). PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 37, § 4º, CTN. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DA UNIÃO INSTITUIR ISENÇÕES DE TRIBUTOS DA COMPETÊNCIA DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL OU DOS MUNICÍPIOS (ART. 151, III, CF). APELAÇÃO CÍVEL DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. ORDEM DENEGADA. APELAÇÃO DAS IMPETRANTES PREJUDICADA. 1. Na transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica para realização de capital e na transmissão por fusão, cisão, incorporação ou extinção da pessoa jurídica, incide o ITBI, se a atividade preponderante da adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, conforme dispõe o art. 156, §2º, I, da CF. 2. O art. 37, § 4º, do CTN, ao dispor que não incide o ITBI relativamente à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante, não pode se sobrepor ao disposto no art. 156, § 2º, I, da CF, que estabelece, sem apontar qualquer exceção, que é devido o ITBI quando a atividade preponderante do adquirente for transações imobiliárias, não tendo, portanto, sido recepcionado pela Constituição Federal. Ademais, o dispositivo tributário não poderia criar norma autônoma sobre imunidade que seja diversa da previsão constitucional. 3. Por outro lado, o art. 151, III, da CF, ao vedar à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, como é o caso do ITBI, também afasta a aplicação da isenção prevista no art. 37, § 4º, do CTN. 4. Apelação Cível interposta pelo ente municipal provida. Recurso das impetrantes prejudicado” (fl. 1, e-doc. 21).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 28).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV, o art. 37, o inc. IX do art. 93, os incs. II e III do art. 146 e o inc. I do § 2º do art. 156 da Constituição da República.



    Asseveram não haver “incidência do ITBI na hipótese de transmissão de bens por incorporação quando realizada em conjunto com a transmissão da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante, independentemente da atividade preponderante da pessoa jurídica” (fl. 13, e-doc. 32).



    Sustentam ser “válida a regra de não incidência do ITBI, independentemente da atividade preponderante da empresa, na transmissão de bens decorrentes da incorporação realizada em conjunto com a totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante” (fl. 15, e-doc. 32).



    Pedem o provimento do recurso extraordinário.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.516.074-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre o “alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis” (Tema 1.348). O julgado tem a seguinte ementa:



    “Direito constitucional e tributário. Recurso extraordinário. Imunidade do ITBI na integralização de capital social. Atividade preponderante de compra e venda ou locação de imóveis. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afastou a imunidade tributária do ITBI (CF/1988, art. 156, § 2º, I) para a transferência de imóveis em integralização de capital social, porque a atividade preponderante da empresa é a compra e venda ou locação de bens imóveis. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a imunidade do ITBI para a transmissão de bens ou direitos na realização de capital de pessoa jurídica, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, é assegurada a empresa cuja principal atividade é a compra e venda ou locação de bens imóveis. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 796.376 (Tema 796/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. O voto condutor do acórdão, contudo, registrou em obiter dictum (considerações marginais) que o inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição contemplaria duas hipóteses de imunidade: (i) a transmissão para a realização de capital social; e (ii) decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Consignou, ainda, que’a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88 [relativa à atividade preponderante da empresa] nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte’. 4. Assim sendo, é recorrente o questionamento judicial de créditos tributários relacionados à transmissão de imóveis para a realização de capital social de empresas cuja atividade preponderante é a compra e venda ou locação de bens imóveis. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 5. Constitui questão constitucional relevante definir se a imunidade tributária do § 2º do art. 156 da Constituição para a integralização de capital social é assegurada independentemente da atividade preponderante da empresa. IV. Dispositivo 6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social é assegurada para empresas cuja atividade preponderante é compra e venda ou locação de bens imóveis” (DJe 8.11.2024).



    Com fundamento no Tema 1.348 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: ARE n. 1.574.850, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.10.2025; ARE n. 1.501.948, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.11.2024; e RE n. 1.478.226-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.11.2024.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, depois da decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral 
(RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), 



    6. Pelo exposto, determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com baixa imediata.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora